Tribunal: TJDFT
Processo: 0718009-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, RESGUARDAR A INSTRUÇAO CRIMINAL, BEM COMO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus no qual se pleiteia os impetrantes a revogação da prisão preventiva da paciente, alegando, em síntese, falta dos requisitos legais da custódia cautelar, presença de condições pessoais favoráveis e a inexistência de indicativo que comprove que a paciente permaneça integrando a organização criminosa.
2. O crime imputado a paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da probabilidade de reiteração na prática delitiva, bem como na necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, está devidamente fundamentada, razão pela qual não se vislumbra coação ilegal a ser sanada pela presente demanda.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis a paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Ordem denegada.